Tribunal: STJ
Processo: 0706079-18.2019.8.07.0001
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2706055 - DF (2024/0275977-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CONCESSIONARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
DISTRITO FEDERAL S.A - CENTRAD
ADVOGADOS
: GUILHERME PUPE DA NOBREGA - DF029237
HELENA VASCONCELOS DE LARA RESENDE - DF040887
LARISSA DE SOUSA CARDOSO - DF056406
JEZEBEL DE MELO EIRAS - DF077216
JOAO VICTOR SAMPAIO MOURA DA TRINDADE -
DF078436
FELIPE VILAR FERREIRA - DF082871
AGRAVADO
: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADOS
: ANDREA SABOIA FONSECA - DF023214
YANA FERNANDES MEDEIROS SILVA - DF021485
GIRLENO MARCELINO DA ROCHA - DF026611
VINICIUS DE MOURA XAVIER - DF031581
LUCAS PALHANO DE ALBUQUERQUE - DF034087
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA
DE SIMILITUDE FÁTICA.
1. Embargos à execução.
2. Os embargos de divergência têm por finalidade uniformizar a
jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça, quando se verificarem
idênticas situações fáticas nos julgados, mas se tenha dado diferente
interpretação na legislação aplicável ao caso.
3. A admissão dos embargos de divergência está condicionada à
comprovação da divergência jurisprudencial, por meio da realização do
cotejo analítico e da demonstração da similitude fático-processual entre o
acórdão embargado e o julgado paradigma, o que não se verificou na
hipótese dos autos.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/09/2025
09/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA50372034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/09/2025 19:30:04
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 157b8d39-c09b-4c32-aa6d-612957d3747a

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza
de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito
Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior e Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
12 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50372034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/09/2025 19:30:04
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 157b8d39-c09b-4c32-aa6d-612957d3747a

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2706055
- DF (2024/0275977-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CONCESSIONARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO
FEDERAL S.A - CENTRAD
ADVOGADOS
: GUILHERME PUPE DA NOBREGA - DF029237
HELENA VASCONCELOS DE LARA RESENDE - DF040887
LARISSA DE SOUSA CARDOSO - DF056406
JEZEBEL DE MELO EIRAS - DF077216
JOAO VICTOR SAMPAIO MOURA DA TRINDADE - DF078436
FELIPE VILAR FERREIRA - DF082871
AGRAVADO
: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADOS
: ANDREA SABOIA FONSECA - DF023214
YANA FERNANDES MEDEIROS SILVA - DF021485
GIRLENO MARCELINO DA ROCHA - DF026611
VINICIUS DE MOURA XAVIER - DF031581
LUCAS PALHANO DE ALBUQUERQUE - DF034087
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA
DE SIMILITUDE FÁTICA.
1. Embargos à execução.
2. Os embargos de divergência têm por finalidade uniformizar a
jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça, quando se verificarem
idênticas situações fáticas nos julgados, mas se tenha dado diferente
interpretação na legislação aplicável ao caso.
3. A admissão dos embargos de divergência está condicionada à
comprovação da divergência jurisprudencial, por meio da realização do
cotejo analítico e da demonstração da similitude fático-processual entre o
acórdão embargado e o julgado paradigma, o que não se verificou na
hipótese dos autos.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGUI
Examina-se agravo interno interposto por CONCESSIONÁRIA DO CENTRO
ADMINISTRATIVO DO DISTRITO FEDERAL S. A. – CENTRAD - contra decisão que
indeferiu liminarmente os embargos de divergência.
Documento eletrônico VDA49445623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/08/2025 15:00:50
Código de Controle do Documento: 641557c2-d6c9-411f-b94f-378d19abd360

embargos à execução opostos COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE
Ação:
BRASÍLIA - TERRACAP -, em face de CONCESSIONÁRIA DO CENTRO
ADMINISTRATIVO DO DISTRITO FEDERAL S. A.. (e-STJ fls. 4- 27).
acolhidos os embargos, para determinar a correção do valor
Sentença:
da execução para R$ 1.408.780.830,63 (um bilhão, quatrocentos e oito milhões,
setecentos e oitenta mil, oitocentos e trinta reais e sessenta e três centavos);
extinguir a execução, por perda superveniente da exigibilidade da garantia
contratual e, por consequência, do interesse processual. (e-STJ fls. 5791-5812).

parcial
provimento
à
apelação
interposta
por
Acórdão:
CONCESSIONÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO FEDERAL S. A. –
CENTRAD -, afastada a correção, de ofício, do valor atribuído à causa, nos termos
da seguinte ementa:

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO POR PERDA
SUPERVENIENTE DA FORÇA EXECUTIVA DO TÍTULO E DO INTERESSE PROCESSUAL.
OBSERVÂNCIA AO ART. 492, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DECISÃO JUDICIAL CERTA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. ART. 313, V, "A", DO CPC.
PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO VERIFICADA. SUSPENSÃO DO FEITO.
DESNECESSIDADE. PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA. CONCESSÃO PARA CONSTRUÇÃO,
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO FEDERAL.
ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO E DO RESPECTIVO CONTRATO DE CONCESSÃO. ART. 35, V,
DA LEI N. 8.987/1995. ARTS. 49 E 59 DA LEI N. 8.666/93. NULIDADE. EFEITOS
RETROATIVOS. GARANTIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO
INTERESSE PROCESSUAL E DA FORÇA EXECUTIVA DO TÍTULO. EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA NESSE PONTO.
ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO . SENTENÇA REFORMADA
NESSE ASPECTO,PRO JUDICATO AJUSTANDO-SE, POR CONSEQUÊNCIA, OS
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, COM BASE NO ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta pela Concessionária do Centro Administrativo do Distrito
Federal S. A. contra a sentença que, nos autos dos embargos à execução opostos
pela Companhia(Centrad) Imobiliária de Brasília (Terracap), extinguir a execução por
perdaacolheu os embargos parasuperveniente do interesse processual e da
exigibilidade do título (contrato de parceria público-privada – concessão
administrativa de construção, operação e manutenção do Centro Administrativo do
Distrito Federal).
2. A Companhia Imobiliária, ora apelada, participou do aludido contrato na
qualidade de interveniente/garantidora, conforme a cláusula 15 da avença. Por
meio da execução, a Concessionária (Centrad) busca obrigar a Terracap a formalizar,
constituir as garantias do negócio jurídico a serem concedidas ao parceiro privado
(obrigação de fazer).
3. A observação apresentada na fundamentação da sentença quanto à existência de
processo judicial que trata sobre a anulação/rescisão do contrato em questão não
representa contradição ou incerteza do pronunciamento judicial. A sentença
apelada, ao extinguir a execução sem resolução do mérito, não submeteu seus
efeitos a evento futuro e incerto, respeitando, assim, o parágrafo único do art. 492
Documento eletrônico VDA49445623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/08/2025 15:00:50
Código de Controle do Documento: 641557c2-d6c9-411f-b94f-378d19abd360

do CPC, o qual estabelece que a decisão judicial deve ser certa. Assim, constatado
que a parte dispositiva não impôs condição para o cumprimento do comando
sentencial, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença suscitada nas razões
recursais.
4. A pendência de trânsito em julgado nos autos n. 0703981-04.2022.8.07.0018 –
ação por meio da qual a Concessionária (Centrad) questiona a regularidade do
processo administrativo que anulou o contrato que aparelha a execução em
referência e postula pela “conversão” da anulação em rescisão judicial por culpa da
Administração Pública – não se caracteriza como questão prejudicial externa, pois o
referido processo, assim como a demanda ora em análise, foi extinto sem resolução
do mérito, já que a anulação da licitação e do contrato administrativo em questão,
com a indenização pertinente, já foi reconhecida no âmbito administrativo.
5. Ainda que fosse declarada a rescisão contratual em eventual exame do mérito
nos autos n. 0703981-04.2022.8.07.0018, a conclusão seria a mesma: não haveria
mais obrigação acessória (garantia) válida a ser cumprida pela Terracap por meio do
presente processo, ou seja, não existiria obrigação de fazer a ser implementada
para satisfazer a pretensão da contratada (ora apelante). Por essa razão, ausente
causa de prejudicialidade externa, não há necessidade de suspender a execução ou
os respectivos embargos, como se depreende do art. 313, V, "a", do CPC.
6. Verifica-se que a Concorrência n. 1/2008 (Codeplan) e o contrato de concessão
dela decorrente foram anulados no Processo Administrativo n. 00040-00015818
/2022-00, após despacho do Governador Distrital. Conforme o Termo de Anulação
publicado no Diário Oficial, o Subsecretário de Compras Governamentais, com base
no poder de autotutela e no princípio da supremacia do interesse público, anulou o
procedimento licitatório e o respectivo contrato, cujo objeto era a parceria
públicoprivada (modalidade concessão administrativa) para construção, operação e
manutenção do Centro Administrativo do Distrito Federal. No mesmo ato,
determinou-se apuração de eventuais valores a serem ressarcidos à Concessionária
(Centrad), a título de indenização.
7. De acordo com o art. 35, V, da Lei n. 8.987/1995 e os arts. 49 e 59 da Lei n. 8.666
/93, a declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente,
impedindo os efeitos jurídicos que ordinariamente deveria produzir e
desconstituindo os já produzidos. Assim, depreende-se que as garantias que seriam
instituídas pela Terracap com base em disposição contratual também foram
atingidas pelo Termo de Anulação emitido na via administrativa, já que se trata de
obrigação acessória.
8. Vale destacar que as garantias não foram constituídas, formalizadas pela
Terracap. Por isso, o objeto da execução instaurada pela ora apelante era a
concretização da obrigação acessória prevista no negócio jurídico (obrigação de
fazer), o que, contudo, foi prejudicado pela superveniente anulação da licitação e do
contrato administrativo.
9. O art. 56, § 4o, da Lei n. 8.666/93 não se aplica no caso concreto, pois tal
dispositivo legal se refere à garantia prestada pelo contratado, e não pelo
contratante, como é a situação dos autos.
10. Ante a anulação da licitação e do respectivo instrumento contratual, conclui-se
que o título que instrui a execução perdeu sua força executiva (liquidez, certeza e
exigibilidade), conforme os arts. 783, 786 e 803 do CPC. Logo, a sentença está
correta ao acolher os embargos e extinguir a execução, diante da falta de
pressupostos para o desenvolvimento regular do processo executivo e da perda
superveniente do objeto (art. 485, IV e VI, do CPC).
11. Da leitura dos arts. 292, § 3o, e 293 do CPC, infere-se que a possibilidade de
adequar, de ofício, o valor da causa ocorre até o oferecimento da contestação. Caso
Documento eletrônico VDA49445623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/08/2025 15:00:50
Código de Controle do Documento: 641557c2-d6c9-411f-b94f-378d19abd360

a defesa seja apresentada sem questão preliminar sobre o valor atribuído à causa,
não será mais cabível realizar o controle , em razão da preclusão . ex officio pro
judicato
12. Observa-se que a Terracap, em emenda à petição inicial, excluiu sua
impugnação ao valor dado à execução instaurada pela Concessionária (Centrad).
Ainda na peça de emenda, a ora apelada atribuiu a seus embargos à execução o
valor de R$100.000,00 (cem mil reais). Portanto, não poderia o Juiz sentenciante
alterar, sem provocação da parte, o valor da execução objeto dos embargos,
tampouco modificar, de ofício, após a prolação da sentença, o valor atribuído aos
embargos à execução. Sentença reformada nesse ponto, ajustando-se, por
consequência, os honorários sucumbenciais, com base no art. 85, § 2o, do CPC.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido.

manteve decisão
Acórdão embargado da Segunda Turma do STJ:
singular do relator, conhecendo do agravo, para conhecer parcialmente do recurso
especial, e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, IMPROVIDO. ALEGADA
OFENSA AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO
DA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA
CONDICIONAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de embargos à execução. Na sentença, os embargos foram
acolhidos. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada.
II - A Concessionária recorrente sustentou que, mesmo após a oposição dos
embargos de declaração, duas questões fundamentais não foram apreciadas pela
Corte local, quais sejam: "(i) há influência direta do processo n. 0703981-
04.2022.8.07.0018 no presente feito; (ii) há disposição contratual – Cláusula 15.1 —
que estipula que a Recorrida é responsável por todas as obrigações pecuniárias
contraídas pelo DF, inclusive em relação ao desfazimento do Contrato, nos termos
do artigo 8o da Lei 11.079/2004." (fl. 6.185). O Tribunal de origem, ao julgar os
embargos de declaração opostos pela Concessionária, enfrentou as questões tidas
por omissas, conforme se infere dos trechos às fls. 6.154-6.155).
III - Portanto, no que trata da apontada violação dos arts. 489, §1o, IV e 1.022, II, e
parágrafo único, II, ambos do CPC/2015, sem razão a recorrente a este respeito,
tendo o Tribunal a quo decidido a matéria de forma fundamentada, analisando
todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide, mormente
aquelas consideradas como omitidas, não obstante tenha decidido contrariamente
às suas pretensões.
IV - Tem-se, ainda, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de
convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Ademais,
"a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não
incorre em negativa de prestação jurisdicional o julgador que, mesmo sem ter
examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota
fundamentação suficiente para decidir de modo integral a lide, apenas não
Documento eletrônico VDA49445623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/08/2025 15:00:50
Código de Controle do Documento: 641557c2-d6c9-411f-b94f-378d19abd360

acatando a tese defendida pela parte recorrente." (AgInt no AR Esp n. 2.360.185/RJ,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, D Je de
11/3/2024
.)
7/5/2024
V - As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado,
que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda,
fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado
nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender
aplicável ao caso concreto. Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o
afastamento da suposta violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, conforme
pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: AgInt nos E
Dcl no R Esp n. 1.914.792/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
julgado em
, D Je de
e AgInt no AREsp n. 2.384.906/MG,
22/4/2024
25/4/2024
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
, D Je
23/4/2024
de
.
25/4/2024
VI - No tocante à alegada violação do art. 313, V, do CPC/2015, sob a tese de que o
Processo n. 0703981-04.2022.8.07.0018 configura relação de prejudicialidade
externa cujo julgamento impõe a suspensão do presente feito para definir se há ou
não interesse processual, a jurisprudência deste Tribunal Superior prescreve que a
paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter
obrigatório, cabendo ao Juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as
circunstâncias do caso concreto.
VII - Na espécie, o Tribunal de origem afastou a necessidade de suspensão do feito,
por entender que não há prejudicialidade externa em relação ao Processo n.
0703981-04.2022.8.07.0018. Nesse passo, a adoção de entendimento diverso,
conforme pretendido no apelo nobre, demandaria o reexame do contexto
fáticoprobatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo
acerca dos fatos e provas, o que impede o conhecimento do recurso especial
quanto ao ponto. Incide, no caso, o óbice da Súmula n. 7 do STJ, segundo a qual a
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. Nesse sentido:
AgInt no AR Esp n. 2.034.039/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em
, D Je de
e AgInt no AR Esp n.
28/8/2023
1/9/2023
1.944.806/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do
TRF5), Primeira Turma, julgado em
, D Je de
.
4/4/2022
7/4/2022
VIII - No que concerne à indicada violação do art. 8o da Lei n. 11.079/2004, art. 35,
V, da Lei n. 8.987/1995, e arts. 49, §2o, 56, §4o, e 59, parágrafo único, todos da Lei
n. 8.666/1993, sob a tese que, ainda que o contrato de concessão tenha sido
rescindido, por qualquer motivo, a obrigação de prestação de garantias deve
permanecer, razão pela qual jamais poderia ter sido extinta a obrigação pela perda
de objeto, incide, por analogia, o óbice da Súmula n. 284/STF, por ausência de
comando normativo, conforme bem destacado no parecer ministerial às fls. 6.388-
6.389.
IX - A recorrente arguiu, ainda, violação do art. 492, parágrafo único, do CPC/2015,
sob a tese de nulidade do acórdão por ter sido mantida a sentença condicionada a
evento futuro e incerto, ao afirmar que há perda do interesse processual, e que a
garantia contratual será restabelecida na eventualidade de ser julgado procedente o
Processo n. 0703981- 04.2022.8.07.0018. Contudo, no caso vertente, conforme
bem destacado no parecer ofertado pelo Ministério Público Federal, não há afronta
ao art. 492, parágrafo único, do CPC/2015, tendo em vista que, no dispositivo da
sentença, não há condicionamento da extinção do feito executivo a evento futuro e
incerto, razão pela qual deve ser mantido o acórdão que concluiu que não está
Documento eletrônico VDA49445623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/08/2025 15:00:50
Código de Controle do Documento: 641557c2-d6c9-411f-b94f-378d19abd360

caracterizada sentença condicional. Nesse sentido: AREsp n. 2.372.074/ES, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, D Je de
5/12/2023
.
11/12/2023
X - Agravo interno improvido.

opostos por CONCESSIONARIA DO CENTRO
Embargos de divergência:
ADMINISTRATIVO DO DISTRITO FEDERAL S. A - CENTRAD - Aponta a existência de
dissídio jurisprudencial entre o acórdão embargado, proveniente da Segunda
Turma, e julgado da Quarta Turma: AgInt no AREsp n. 2.380.644 /SP, Quarta
Turma, DJe de
acerca da impossibilidade de sentença condicional,
16/11/2023
sujeitando-se a eficácia do provimento a evento futuro e incerto. Ressalta que o
acórdão embargado decidiu pela viabilidade de sentença condicional, em sentido
diametralmente oposto ao que decidido no acórdão paradigma.
indeferiu liminarmente os embargos de divergência,
Decisão unipessoal:
tendo em vista a ausência de similitude fática entre os acórdãos embargado e
paradigma.
reitera a argumentação desenvolvida nos embargos de
Agravo interno:
divergência, no sentido de que o acórdão embargado decidiu pela viabilidade de
sentença condicional, em sentido diametralmente oposto ao que decidido no
acórdão paradigma.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGUI

A admissão dos embargos de divergência está condicionada à
comprovação da divergência jurisprudencial, por meio da realização do cotejo
analítico e da demonstração da similitude fático-processual entre o acórdão
embargado e o julgado paradigma, o que não se verificou na hipótese dos autos.
Nesse sentido: AgInt nos EDv nos EREsp n. 1.949.566/SP, Segunda Seção, julgado
em
, DJe de
.
16/8/2022
18/8/2022
A decisão agravada indeferiu liminarmente os embargos de divergência,
considerada a ausência de similitude fática entre os acórdãos embargado e
paradigma, com fundamento nas seguintes razões (e-STJ fls 6560/6561):

Na hipótese, o acórdão embargado reconhece a inexistência de
sentença condicional, tendo em vista a natureza predominantemente declaratória
da sentença que reconhece a perda do objeto, por não mais subsistir o crédito
corporificado no título extrajudicial executado, extinguindo-se o processo sem
resolução do mérito.
A propósito, extraio do voto vencedor no julgado aludido, acolhido à
unanimidade pela Segunda Turma (AgInt no AREsp n. 2.706.055/DF, Segunda
Turma, DJEN de
.):
5/3/2025
Documento eletrônico VDA49445623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/08/2025 15:00:50
Código de Controle do Documento: 641557c2-d6c9-411f-b94f-378d19abd360

Contudo, no caso vertente, conforme bem destacado no parecer
ofertado pelo Ministério Público Federal, não há afronta ao art. 492, parágrafo
único, do CPC/2015, tendo em vista que, no dispositivo da sentença, não há
condicionamento da extinção do feito executivo a evento futuro e incerto,
razão pela qual deve ser mantido o acórdão que concluiu que não está
caracterizada sentença condicional.
Adota-se, por oportuno, o fundamento apresentado pelo Parquet
federal. Confira-se (fls. 6.390-6.391):
[...]
No caso, a Terracap opôs embargos à execução para extinguir o
feito executivo em que a parte contratada pretendia impelir a embargante a
cumprir a obrigação de fazer que consiste em formalizar as garantias de
negócio jurídico pertinentes ao contrato administrativo – contrato de parceria
público-privada – concessão administrativa de cons- trução, operação e
manutenção do Centro Administrativo do Distrito Federal – fls. 6.009.
O dispositivo da sentença que extinguiu os embargos à execução
tem o seguinte teor: “2. extinguir a execução em apenso, Processo no 736472-
57.2018.8.07.0001, por perda superveniente da exigibilidade da garantia
contratual e, por consequência, do interesse processual” – fls. 6.015.
Verifica-se que no dispositivo da sentença acima transcrito não
há condicionamento da extinção do feito executivo a evento futuro e incerto,
motivo por que deve ser mantido o acórdão que concluiu que não está
caracterizada sentença condicional.
Portanto, não há afronta ao art. 492, parágrafo único, do CPC.
(grifo acrescido)

O acórdão paradigma, por sua vez, oriundo da Quarta Turma, manteve a
decisão que julgou parcialmente procedente a pretensão declaratória de
responsabilidade por atraso em entrega de unidade imobiliária. Além disso, decidiu
que o provimento declaratório não se estende à inviabilidade do ajuizamento de
ação de regresso, tendo em vista a inviabilidade de sentença com provimento
condicional.
A propósito, extraio do voto vencedor no julgado aludido, acolhido à
unanimidade pela Quarta Turma (AgInt no AREsp n. 2.380.644/SP, Quarta Turma,
DJe de
.):
16/11/2023

Como dito, o Tribunal local, com amparo nos elementos de
convicção dos autos, decidiu pela impossibilidade de acolher pretensão
condicional, de modo a reconhecer a responsabilidade do condomínio e
garantir o direito de regresso das recorrentes, caso sejam ajuizadas ações por
outros adquirentes de unidades de apartamento do empreendimento.
O aresto recorrido assim consignou (fls. 377-378, e-STJ):
É possível inferir da inicial que as autoras pretendem obter
declaração de responsabilidade do Condomínio demandado, frente aos
condôminos, por eventual pedido de indenização por atraso na entrega das
, a modo de garantir o direito de regresso no tocante.
unidades condominiais
Ora, não se pode admitir a existência de pretensão condicional, subordinando
a eficácia da sentença a eventos futuros e incertos, mas apenas de pretensão
posta, dado o binômio necessidade e adequação inerente ao interesse de agir
Nesse sentido é o artigo 492, parágrafo único, do Código de
subjacente.
Documento eletrônico VDA49445623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/08/2025 15:00:50
Código de Controle do Documento: 641557c2-d6c9-411f-b94f-378d19abd360

Processo Civil (“A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica
condicional”). (Grifou-se) (e-STJ, fl. 6537)

Conforme se verifica do trecho acima reproduzido, o acórdão paradigma
decide pela inviabilidade de sentença condicional com base na análise do conteúdo
da relação jurídica objeto da pretensão declaratória.
O acórdão embargado, por sua vez, conforme aludido, decide pela
inviabilidade de sentença condicional baseado - única e exclusivamente - na
natureza do provimento que extingue ação de execução com base em perda de
objeto.
A partir do exposto, verifica-se que não merece acolhida a irresignação
da parte embargante, porquanto ausente a similitude fática indispensável ao
conhecimento dos embargos de divergência.

Dessa forma, não há qualquer reparo a ser feito na decisão agravada.
Com efeito, não foi demonstrado que a tese jurídica defendida no aresto
embargado se distanciou de entendimento manifestado por outro órgão
fracionário do STJ em situação fática semelhante, circunstância que não satisfaz os
pressupostos necessários ao processamento dos embargos de divergência.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA49445623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/08/2025 15:00:50
Código de Controle do Documento: 641557c2-d6c9-411f-b94f-378d19abd360

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.706.055 / DF
Número Registro: 2024/0275977-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07060791820198070001 07364725720188070001 7060791820198070001 7364725720188070001
Sessão Virtual de
a
03/09/2025
09/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : CONCESSIONARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
DISTRITO FEDERAL S.A - CENTRAD
ADVOGADOS
: GUILHERME PUPE DA NOBREGA - DF029237
HELENA VASCONCELOS DE LARA RESENDE - DF040887
LARISSA DE SOUSA CARDOSO - DF056406
JEZEBEL DE MELO EIRAS - DF077216
JOAO VICTOR SAMPAIO MOURA DA TRINDADE - DF078436
FELIPE VILAR FERREIRA - DF082871
EMBARGADO : COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADOS
: ANDREA SABOIA FONSECA - DF023214
YANA FERNANDES MEDEIROS SILVA - DF021485
GIRLENO MARCELINO DA ROCHA - DF026611
VINICIUS DE MOURA XAVIER - DF031581
LUCAS PALHANO DE ALBUQUERQUE - DF034087
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - EXECUÇÃO CONTRATUAL
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA50386226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/09/2025 15:30:44
Código de Controle do Documento: 3c8c4c37-527d-4952-b150-34448ecff40b

AGRAVANTE : CONCESSIONARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO
FEDERAL S.A - CENTRAD
ADVOGADOS : GUILHERME PUPE DA NOBREGA - DF029237
HELENA VASCONCELOS DE LARA RESENDE - DF040887
LARISSA DE SOUSA CARDOSO - DF056406
JEZEBEL DE MELO EIRAS - DF077216
JOAO VICTOR SAMPAIO MOURA DA TRINDADE - DF078436
FELIPE VILAR FERREIRA - DF082871
AGRAVADO
: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADOS : ANDREA SABOIA FONSECA - DF023214
YANA FERNANDES MEDEIROS SILVA - DF021485
GIRLENO MARCELINO DA ROCHA - DF026611
VINICIUS DE MOURA XAVIER - DF031581
LUCAS PALHANO DE ALBUQUERQUE - DF034087
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/09/2025
09/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de
Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito
Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior e Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 09 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50386226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/09/2025 15:30:44
Código de Controle do Documento: 3c8c4c37-527d-4952-b150-34448ecff40b